Tribunal: TJMT
Processo: 1023435-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal - Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Juiz de direito convocado.
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023435-66.2024.8.11.0000
IMPETRANTE: OTAVIO GOMES NETO
PACIENTE: MANOEL MISSIAS LEITE DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL E TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
A quantidade de droga apreendida, as condições pessoais do paciente (primário, endereço fixo e ocupação lícita), permite a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas.
O crime de tráfico de drogas não comporta fiança, por expressa disposição constitucional.
Em sede de Habeas Corpus, é inviável aferir se as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal ou não, posto demandarem um aprofundamento no mérito, defeso em sede de cognição sumária, bem como qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023435-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OTAVIO GOMES NETO - CPF: 846.009.006-00 (ADVOGADO), OTAVIO GOMES NETO - CPF: 846.009.006-00 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), MANOEL MISSIAS LEITE DE SOUZA - CPF: 237.968.268-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL; VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023435-66.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DR. OTÁVIO GOMES NETO

PACIENTE(S): MANOEL MISSIAS LEITE DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
MANOEL MISSIAS LEITE DE SOUZA
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe NU 1007935-43.2024.8.11.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente seria
“apenas usuário de drogas”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas (ID 234673150), com documentos (ID 234673157/234673164).

O pedido liminar foi indeferido (ID 235603167).

O Juízo singular prestou informações (ID 236648692).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Pedido de revogação da medida constritiva – Preliminar de nulidade da busca domiciliar realizada sem o competente mandado judicial – Não acolhimento – Contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do paciente – Crime de natureza permanente – Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva – Alegada negativa de autoria delitiva – Impertinência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Suscitada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Constrição cautelar justificada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 237419154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.8.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado e boletim de ocorrência que contém a seguinte narrativa:

[...].

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foi surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado Manoel Missias Leite de Souza, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.”
(
Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - PJe

NU 1007935-43.2024.8.11.0037)

Pois bem.

A negativa de autoria do tráfico de drogas, sob a assertiva de ser apenas usuária, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, o
Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 8 (oito) porções de cocaína, com peso de 3,36g (três gramas e trinta e seis centigramas), 8 (oito) porções de maconha, pesando 298,9g (duzentos e noventa e oito gramas e 90 centigramas).

Realmente, a
diversidade/natureza das drogas [maconha e cocaína],
forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda], apreendidas na residência do paciente, justificam
“a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva
” (
STJ, RHC no 86.055/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.11.2017).

Todavia, o paciente é primário (SIAP), não registra ações penais em curso (
www.pje.tjmt.jus.br
), tem endereço certo [- Rua Lindolfo Trampush, 60, bairro Centro Leste - Primavera do Leste/MT] e possui ocupação lícita como “chapeiro” (ID 234673164).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [inexpressivas quantidades - 3,36g de cocaína e 298,9g de maconha] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo, por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC no 118.533/MS - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Nessa linha, a partir da interpretação sistemática das disposições contidas no § 4o do art. 33 e no art. 44 da Lei de Drogas, o c. STJ decidiu que os acusados e condenados por tráfico privilegiado podem
obter liberdade provisória mediante fiança
, além de
sursis
, graça, anistia e indulto, benefícios vedados aos que se enquadram no
caput
e § 1o do art. 33 do mencionado diploma (HC no 372492/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1o.12.2013; HC no 436103/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 29.6.2018).

Esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara Criminal, à unanimidade, nos julgamentos dos HCs no 1010967-41.2020.8.11.0000,

1009008-35.2022.8.11.0000 e 1015162-69.2022.8.11.0000.

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC no 1.0000.22.181687-9/000 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS
-
Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

Ora, não se mostra razoável suprimir a obrigação pecuniária que poderá deduzir, em caso de condenação na ação penal, a multa e custas processuais,
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em uma infração penal de maior gravidade”
, como o tráfico de entorpecentes (TRF-4 - HC no 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010), especialmente ao se considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de seus bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito e de prevenção ao consumo e tratamento de dependentes químicos, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Sopesado o valor da maconha apreendida [R$ 2.235,00 – 298 porções de 1g x R$ 7,50 - de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres],

a representação por advogado particular e
o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no
valor de R$ 14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Registre-se, enfim, que a fiança pode ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no
valor R$ 14.120,00 (catorze mil e cento e vinte reais),
autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, sem prejuízo de reavaliação do valor fixado, pelo juiz da causa, se comprovada a impossibilidade de pagamento integral (CPP, art. 325, § 1o, II).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE

ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, oportunizando-se o recolhimento da fiança, o parcelamento ou o gravame veicular ou imobiliário
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

HABEAS CORPUS N. 1023435-66.2024.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL MISSIAS LEITE DE SOUZA

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

VOTO:

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
:

Como relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de Manoel Messias Leite de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste – MT.

Sustenta-se, em síntese: I) que as drogas apreendidas em poder do paciente era para consumo pessoal; II) que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentos; III) ausência dos pressupostos da custódia cautelar; IV) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Assim como o douto relator, compreendo ser impossível, em sede de Habeas Corpus, aferir se as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal ou não, posto demandarem um aprofundamento no mérito, defeso em sede de cognição sumária.

Quanto à prisão preventiva, também entendo ser possível à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida, as condições pessoais do paciente (primário, endereço fixo e ocupação lícita), permitem a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas.

Entretanto, entendo não ser possível qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas.

Filio-me à compreensão de que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob esse aspecto de futura pena, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Não se pode alijar o próprio Ministério Público de ter a oportunidade de comprovar que, eventualmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente não seja eventual, mas duradoura e reiterada.

Além disso, esse tipo de prognóstico também poderia levar à ideia de ser possível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A CPP) no presente caso, presumindo, sem processo, uma condição [de privilégio] que deve ser debatida na instrução processual.

E, por fim, também entendo que
o crime de tráfico de drogas não comporta fiança
, por expressa disposição constitucional: “
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (art. 5o, inc. XLIII, CF).

Colhe-se, por oportuno, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
– DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tratando-se o
tráfico
de
drogas
de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5o, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de
fiança
, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada. (N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022)

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2o, II, DA LEI No 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5o, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2o, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas
, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança. (N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021)

Portanto, não visualizo a possibilidade de se fazer qualquer análise prefacial quanto à eventual concessão de causa especial de redução de pena ao final da ação penal,
inclusive em detrimento do paciente
, apenas para autorizar a imposição de fiança.

Com tais considerações, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
concedo em parte a ordem pleiteada
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Manoel Messias Leite de Souza,
por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser estipuladas pelo juízo da causa, conforme as peculiaridades do caso concreto,
com exceção da fiança, por entender ser impossível no crime de tráfico de drogas
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS N. 1023435-66.2024.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL MISSIAS LEITE DE SOUZA

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

VOTO:

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
:

Como relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de Manoel Messias Leite de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste – MT.

Sustenta-se, em síntese: I) que as drogas apreendidas em poder do paciente era para consumo pessoal; II) que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentos; III) ausência dos pressupostos da custódia cautelar; IV) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Assim como o douto relator, compreendo ser impossível, em sede de Habeas Corpus, aferir se as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal ou não, posto demandarem um aprofundamento no mérito, defeso em sede de cognição sumária.

Quanto à prisão preventiva, também entendo ser possível à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida, as condições pessoais do paciente (primário, endereço fixo e ocupação lícita), permitem a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas.

Entretanto, entendo não ser possível qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas.

Filio-me à compreensão de que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob esse aspecto de futura pena, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Não se pode alijar o próprio Ministério Público de ter a oportunidade de comprovar que, eventualmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente não seja eventual, mas duradoura e reiterada.

Além disso, esse tipo de prognóstico também poderia levar à ideia de ser possível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A CPP) no presente caso, presumindo, sem processo, uma condição [de privilégio] que deve ser debatida na instrução processual.

E, por fim, também entendo que
o crime de tráfico de drogas não comporta fiança
, por expressa disposição constitucional: “
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (art. 5o, inc. XLIII, CF).

Colhe-se, por oportuno, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
– DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tratando-se o
tráfico
de
drogas
de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5o, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de
fiança
, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada. (N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022)

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2o, II, DA LEI No 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5o, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2o, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas
, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança. (N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021)

Portanto, não visualizo a possibilidade de se fazer qualquer análise prefacial quanto à eventual concessão de causa especial de redução de pena ao final da ação penal,
inclusive em detrimento do paciente
, apenas para autorizar a imposição de fiança.

Com tais considerações, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
concedo em parte a ordem pleiteada
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Manoel Messias Leite de Souza,
por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser estipuladas pelo juízo da causa, conforme as peculiaridades do caso concreto,
com exceção da fiança, por entender ser impossível no crime de tráfico de drogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024